Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734078-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 62970131, páginas 2-3). Na peça inicial (ID 62970147), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 24/5/2024, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 12; 180, caput; 329, caput; e 330, todos do Código Penal; e no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que, em sede de audiência de custódia realizada em 26/5/2024, apesar de o paciente ter descrito a violência física e moral vivenciada durante a abordagem policial, o Juízo deixou de relaxar a prisão e de consignar em ata o mencionado relato. Assevera que a autoridade coatora ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu o pedido de relaxamento da prisão cautelar. Sustenta que a Primeira Turma Criminal deixou de analisar o pedido de relaxamento de prisão, sob a alegação de que o Juízo a quo é quem deveria fazê-lo; porém, ao analisar o referido pedido, a autoridade coatora afirmou não ser revisora das decisões do Núcleo de Audiência de Custódia, cabendo tal questão à segunda instância. Salienta que o paciente está preso há mais de dois meses de forma ilegal. Discorre sobre a gravidade das agressões praticadas pelos agentes de polícia responsáveis pelo flagrante, as quais estão comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado um dia após os fatos. Aponta que a prisão preventiva é ilegal e deve ser relaxada. Alude aos princípios da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito. Defende a presença dos requisitos da medida liminar. Ao final, requer o deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão ou, ainda, para que sejam implementadas medidas cautelares diversas (artigo 319, do Código de Processo Penal). Por fim, requer o enfrentamento do pedido de revogação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, §§ 5o e 6o; 315, caput, e 315, § 2o, e incisos seguintes, todos do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus. A ordem deve ser denegada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 12; 180, caput; 329, caput; e 330, todos do Código Penal; e no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 198762098, dos autos originários). Em sede de audiência de custódia, ocorrida em 26/5/2024, o Juízo competente homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu o flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentos abaixo destacados (ID 198102847, dos autos originários): (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des)necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. O caso envolve infrações penais de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal. O custodiado foi abordado em razão da constatação de condução de veículo furtado. Ao perceber a aproximação da guarnição da polícia, o custodiado empreendeu fuga, ignorando as ordens de parada, que usavam sinais sonoros e luminosos. Durante a perseguição, o custodiado dirigiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas que colocaram em risco a vida de pedestres e outros motoristas. Além disso, violou sinalizações de trânsito, quase colidindo com outros veículos e atropelando pedestres, exacerbando ainda mais o perigo de sua conduta. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de preservar a ordem pública. O custodiado tem um histórico criminal de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, o que indica uma habitualidade delitiva e uma periculosidade real. A prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração criminosa, uma vez que a conduta do custodiado demonstra um risco concreto de reincidência. Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal fundamentam a prisão preventiva em casos de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos e quando há risco de reiteração criminosa. No caso em questão, os crimes de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal são crimes dolosos e, quando somadas as penas, superam o limite de quatro anos, preenchendo assim os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Além disso, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva em razão de o agente ser reincidente em crimes patrimoniais. Esses elementos denotam a contumácia delitiva e a periculosidade do custodiado, reforçando a necessidade de mantê-lo detido para garantir a manutenção da ordem pública. Portanto, com base nesses fundamentos, a manutenção da prisão preventiva do custodiado é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, considerando o histórico de reincidência e a periculosidade do indivíduo. A conduta do custodiado durante a perseguição policial, a realização de manobras perigosas, o risco de atropelamento de pedestres e a desobediência às ordens legais agravaram a situação, reforçando a necessidade de sua prisão preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA, nascido em 03/11/1999, filho de REGINALDO JOSÉ DE SOUSA e de FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se. Posteriormente, em 28/6/2024, ao analisar o pedido de relaxamento da prisão preventiva, assim se manifestou a autoridade apontada como coatora (ID 202322107, dos autos de origem): (...) Sob outro enfoque, o pleito de relaxamento/revogação da prisão cautelar formulado pela Defesa não merece acolhimento. Com efeito, o requerente foi preso em flagrante em 24/05/2024, convertida sua prisão em preventiva pelo Juízo do NAC no dia 26/05/2024 (ID 198102847), consubstanciada a decisão na garantia da ordem pública. Durante o ato, o magistrado que presidiu a audiência apreciou a legalidade do procedimento policial, entendendo que “na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP)”. Ainda, ordenou que se oficiasse à Corregedoria da PMDF para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência, o que foi devidamente cumprido (ID 198123672). Não há falar, assim, em ilegalidade da prisão, capaz de ensejar o relaxamento da prisão. Prosseguindo, o artigo 316 do Código de Processo Penal, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Isto é, salvo modificação da situação fática, não há como rever a prisão decretada. Na espécie, diversamente do sustentado pela Defesa, os requisitos da segregação cautelar se mantêm adequadamente preenchidos e contemporâneos, constituindo uma medida necessária, adequada e proporcional, baseada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade e de indícios de autoria delitiva. Relembro, ainda, que diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, se exclui a possibilidade de substituição por medidas cautelares não prisionais (art. 319, do CPP) ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Além disso, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao requerente (possuir emprego e filho) são insuficientes para concessão impositiva da liberdade, primeiro porque tais circunstâncias não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública (Acórdão 1804149, 07531784520238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Segundo, não comprovado os requisitos para a concessão de prisão domiciliar (art. 318, do CPP). Ressalto, ademais, que este juízo não é instância revisora das decisões prolatadas pelo Núcleo de Audiências de Custódia e que os argumentos apresentados na resposta à acusação são idênticos aos apresentados no Habeas Corpus n. 0723986-33.2024.8.07.0000, no qual foi indeferida a liminar pretendida pela Defesa (ID 200287227). Por fim, o trâmite do feito tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo e que estão atendidos os prazos recomendados pela Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Isto posto, em atendimento ao artigo 316, parágrafo único, do CPP e por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa quanto à presente Decisão. Publique-se. (g.n.) Com efeito, ao contrário do que aduz a impetrante, verifica-se que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não ignorou o relato do ora paciente sobre os supostos atos de violência sofridos no momento de sua prisão em flagrante, já que determinou que a Corregedoria da PMDF seja oficiada, com o envio de cópia da ata e da mídia da audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Outrossim, ao menos na análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresentou fundamentação idônea para tanto. Acrescente-se, ainda, que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram recentemente analisados por esta Primeira Turma Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 0723986-33.2024.8.07.0000, de relatoria da E. Desembargadora Simone Lucindo (acórdão no 1884576), ocorrido em 5/7/2024. Na oportunidade, a Desembargadora Relatora ressaltou em seu voto que embora o laudo de exame de corpo de delito indique que o paciente tenha sofrido lesões contusas (ID 198086445 – autos originários), a dinâmica dos fatos deve ser elucidada mediante instrução probatória, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Cabe frisar que esta Primeira Turma Criminal já se manifestou no sentido de que eventual crime militar (abuso de autoridade) decorrente de suposta violência policial em sede de delegacia deve ser apurado pelos órgãos correcionais e analisado pelo juízo de origem, não sendo capaz de, por si só, inquinar de nulidade o flagrante anteriormente válido ou mesmo ensejar o trancamento da ação penal (Acórdão 1813874, 07019084520248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024). Além disso, quanto ao mérito do pedido de revogação da prisão preventiva, assim constou do acórdão prolatado no Habeas Corpus no 0723986-33.2024.8.07.0000: No mérito, não se constata o alegado constrangimento ilegal advindo da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Depreende-se dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Vale destacar que o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 198762098): 1o FATO. Em 24 de maio de 2024, em vias públicas das regiões administrativas do Gama, do Riacho Fundo II e do Recanto das Emas, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, após adquirir, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. 2o FATO. Em 24 de maio de 2024, em vias públicas das regiões administrativas do Gama, Riacho Fundo II e Recanto das Emas, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, dirigiu veículo, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. 3o FATO. Em 24 de maio de 2024, em via pública, na Rodovia DF-001, Ponte Alta, Gama/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. 4o FATO. Em 24 de maio de 2024, por volta das 20h15, em via pública, no Núcleo Rural Monjolo, Chácara 3, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, opôs à execução de ato legal, mediante violência contra a funcionário competente para executá-lo. 5o FATO. Em 24 de maio de 2024, por volta das 20h15, em via pública, no Núcleo Rural Monjolo, Chácara 3, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, ofendeu a integral corporal de LEONE MEIRELES CARDOSO, policial militar no exercício da função, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial a ser oportunamente juntado. DA DINÂMICA DELITIVA. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rodovia DF-001 quando avistaram o veículo Fiat/Uno Mille, cor cinza, placas JFX-3117/DF, objeto do furto noticiado na Ocorrência Policial no 4.965/2024-27a DP (ID 198075499). De imediato, os policiais emitiram ordem de parada, com o acionamento do rotoligt e da sirene. Entretanto, o condutor do veículo, no caso, o ora denunciado, desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade. No decorrer da fuga, o denunciado “(...) por diversas vezes jogou o veículo contra a viatura”. Além disso, o denunciado conduziu por entre uma quadra residencial e quase causou diversos acidentes, pois ali havia crianças e ele quase as atropelou. Neste ínterim, uma transeunte necessitou “(...) se jogar na frente de suas crianças para elas não serem atingidas” nas proximidades do “Point do Espeto”, no Recanto das Emas/DF, ocasião em que o denunciado estava trafegando pela contramão. A perseguição somente cessou quando o denunciado colidiu o veículo contra um monte de terra, já no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF. Então, o denunciado desembarcou e correu até adentrar o mato, mas acabou localizado. Realizada a abordagem, o denunciado reagiu com violência, seja tentando pegar os coletes dos policiais, seja tentando apossar-se das armas de fogo. Em razão disso, policial militar LEONE MEIRELES CARDOSO sofreu lesões em uma das mãos e no joelho direito. Ainda no decorrer da abordagem, foi localizada uma chave mixa no interior do veículo então conduzido pelo denunciado, além de ter sido verificado que o denunciado não era habilitado para a condução de veículos automotores. DA TIPIFICAÇÃO E DOS PEDIDOS. Ante o exposto, o Ministério Público: a) denuncia LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA como incurso nas penas do art. 129, §12, do art. 180, caput, do art. 329, caput, e do art. 330, todos do Código Penal, e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; (...) Com efeito, tem-se que os termos da denúncia, recebida em 04/06/2024 pela decisão de ID 198956489, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, que, aliás, não foram objeto de insurgência pela Defesa. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial diante das evidências da habitualidade delitiva do paciente e do modus operandi adotado na prática dos diversos delitos em apuração na ação penal originária. As circunstâncias descritas na inicial acusatória, como a fuga do paciente ao ser abordado na condução de veículo objeto de furto; a direção perigosa, considerando a alta velocidade por ele empreendida e as manobras executadas, expondo a risco a vida de terceiros; a agressividade empenhada com os policiais militares; a desobediência às ordens legais, evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta. Ademais, extrai-se da Folha de Antecedentes Penais sob o ID 199563978 que o paciente ostenta diversas condenações por crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, a denotar a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. Quanto às condições pessoais do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: (...) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: (...) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ademais, a pena máxima cominada aos delitos, quando somadas, superam 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, ADMITO, EM PARTE, o Habeas Corpus, e, na extensão, REJEITO a preliminar de nulidade e, no mérito, DENEGO A ORDEM. É como voto. (g.n.) Como visto, a manutenção da prisão preventiva do paciente está respaldada por decisões devidamente fundamentadas, que observaram a inexistência de patente ilegalidade no flagrante, bem como constataram o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator